Tribunal: STF
Processo: RE 487541
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 515, § 2°, DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO CIVIL: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. CONTROVÉRSIA SOBRE
   APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.